Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. AUMENTO DAS PARCELAS DURANTE O CONTRATO. AUMENTO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO OBJETO DO CONSÓRCIO. CONTRATO CLARO E INTELIGÍVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado ajuizado pelo requerido OCT VEICULOS LTDA no qual pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo (ID no 44249609) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, referentes à cota 0076 do gruo 070172, condenando o recorrente a restituir ao autor a quantia de R$ 6.455,63 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos) de ID 121886725, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da demanda (18/04/2022) e com juros contados desde a citação, 03/06/2022, (ID 127586950).

3. Na narrativa inicial, o recorrido/autor relata que em 12 de maio de 2021 celebrou um contrato de adesão para aquisição de um bem sob forma de consórcio junto à recorrente, o qual teve por objeto a compra de um veículo marca Chevrolet, modelo Onix 1.0 Joy, no valor de R$ 35.676,00 (trinta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais), cota 0076, grupo no 070172, no plano de 54 parcelas/meses fixas de R$ 759,78 (setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), porém as prestações começaram a subir de valor. Afirma que não teve condições de arcar com as parcelas a partir da 9a prestação, porém já havia efetuado o pagamento do valor total de R$ 6.455,63 (seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Ressalta este argumento em várias oportunidades, apresentado ao juízo, inclusive, testemunha que teria visto toda a negociação e a omissão quanto à progressão do valor das parcelas. Afirma que, ao entrar em contato com a empresa recorrente, o vendedor que lhe ofertou o produto justificou que o aumento nas parcelas se daria pelo aumento do valor do veículo na fábrica, fato este que não foi especificado na contratação. Ao final, o recorrido pleiteou a rescisão do contrato de consórcio, a restituição dos valores pagos pelas parcelas e a reparação pelos danos morais suportados.

4. Devidamente citado, o recorrente apresentou tempestiva contestação, na qual arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que o contrato de consórcio foi celebrado pelo recorrido junto à GMAC Administradora de Consórcios LTDA, e foi a GMAC quem recebeu os valores pagos. Aduz que as empresas ORCA e GMAC são distintas e não fazem parte do mesmo grupo econômico. A Concessionária recorrente não teria qualquer ingerência acerca do contrato celebrado pelo recorrido junto à GMAC, muito menos autonomia para restituir eventual valor pago, na medida em que não recebeu qualquer valor.

5. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID no 44249612 e 44249613). Contrarrazões de ID no 44249617.

6. Em suas razões recursais o recorrente /requerido repete a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, assevera, mais uma vez, que todas as condições acerca do consórcio foram devidamente esclarecidas ao recorrido e constam expressamente no contrato feito por este junto à GMAC, sendo certo que, em momento algum o recorrido foi informado que as parcelas seriam fixas ou que não haveria reajuste das parcelas. Ratifica a contestação e pleiteia a reforma da sentença para que os pedido iniciais seja julgados improcedentes.

7. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, ressalte-se que a relação contratual estabelecida entre a empresa recorrente e a empresa GMAC é formada por contrato coligado, sendo que estes se caracterizam por contratos estruturalmente distintos, mas interdependentes em razão do fim econômico e da finalidade global buscada pelos envolvidos no ajuste. É dizer que existem contratos distintos, com objetos e partes diferentes, com instrumentos contratuais diferentes, mas todos reunidos por um nexo finalístico ou funcional comum. E nessa hipótese, a pluralidade contratual deve ser interpretada de maneira conjunta. Não se trata da aplicação da teoria da aparência, mas sim de interpretação conjunta de contratos diferentes, porém jungidos por uma finalidade econômica comum, o que acarreta a responsabilidade da recorrente para cumprir eventual contratação feita com a empresa GMAC. Ademais, em depoimento pessoal, o recorrido confirma que o contrato foi assinado em seu ambiente de trabalho e que o funcionário responsável pela contrato estava uniformizado com camisa da empresa ORCA (última parte foi extraída do depoimento da testemunha). Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

8. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. A responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, o que traz, como principal consequência que, em tais casos (fato do produto ou do serviço), a referida responsabilidade somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muita clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Assim, o ônus de provar que todas as informações relevantes referentes ao contrato foram efetivamente prestadas ao consumidor é da ré/recorrente.

10. Analisando os documentos anexados aos autos, em especial o contrato de ID no 44249581, o recorrente e a empresa GMAC passaram todas as informações necessárias para a formalização do contrato. Consta expressamente no contrato de adesão ao consórcio escolhido pelo recorrido que “o preço do veículo será o valor constante na tabela de preços sugeridos pelo Fabricante do bem e a base de cálculo das prestações será exclusivamente o valor do veículo novo (ID no 44249581, pg. 06)”.

11. Ademais, há previsão concreta de que a base de cálculo das prestações seria exclusivamente o valor do veículo novo, da marca Chevrolet, especificado na ficha de adesão do Contrato e que o valor da tabela de preços públicos será aquele sugerido pelo fabricante do veículo.

12. Esta previsão está expressa de forma clara e inteligível, sendo indubitável no documento anexado que a informação de que o valor das parcelas sofre alteração em decorrência de fatores como o aumento do preço veículo objeto do contrato (ID no 44249581, pg. 07), conforme cláusula 6, a qual dispõe que “O CONSORCIADO pagará, mensalmente, prestação de valor igual à soma dos percentuais de contribuições referentes ao FUNDO COMUM (cláusula 13), FUNDO DE RESERVA (cláusula 14) e Taxa de Administração (cláusula 15), que será calculada sobre o preço do VEÍCULO OBJETO DO PLANO, vigente nas datas das respectivas assembleias de Contemplação. O valor do prêmio de seguro de vida do CONSORCIADO pessoa física, caso exercida por ele a opção de contratação cuja formalização dar-se-á em documentos totalmente segregados deste – comporá, também, a prestação mensal”.

13. No mesmo contrato, a forma de cálculo das prestações ocorre conforme indicado na cláusula 6 (acima transcrita), com eventual variação decorrente conforme previsão expressa da Cláusula 8.

14. Compulsando os autos, verifica-se que, à época em que o recorrido contratou junto o consórcio (maio/2021), o seu crédito era de R$ 35.676,00 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais) – ID no 44249453, pg. 03 e, atualmente, apesar de as parcelas terem aumentado em razão do reajuste do preço dos veículos, o valor do crédito do recorrido também aumentou, passando para R$ 43.009,00 (quarenta e três mil e nove reais) (ID no 44249451).

15. É de se explicitar que, caso o valor do consórcio não acompanhasse o valor do veículo, o recorrido não teria condições de comprar o veículo pretendido. A testemunha Juscilei confirmou ter ela mesma firmado dois contratos de consórcio com a empresa recorrente, que o valor das parcelas aumentaram após algum tempo, mas que também houve aumento na carta de crédito de um dos contratos. É de se ressaltar que a testemunha e o recorrido, quando assinaram o contrato, não leram, tendo ambos admitido tal fato em audiência.

16. Logo, ainda que se presuma eventual falha no dever de informações, o que não é o caso, conclui-se que o recorrido conhecia a empresa recorrente e como funcionava o sistema de consórcio, afirmação respaldada pelo depoimento da testemunha Juscilei, chefe do autor, tendo ciência sobre como são feitos os cálculos da prestação e que estes estão diretamente ligados ao valor do veículo no mercado. Ou seja, mesmo que o consumidor tenha assinado o contrato sem ler, ele conhecia a sistemática do consórcio escolhido.

17. Por fim, não restou comprovado que o funcionário teria confirmado que as parcelas seriam fixas. Em arremate, sob risco de redundância, tem-se que a chefe do recorrido conhecia a sistemática adotada pela empresa recorrente, presenciou a assinatura do contrato e não conseguiu confirmar se houve a informação clara de que as parcelas seriam fixas. Ademais, presumidamente, se a testemunha apresentada pelo recorrido conhecia a forma de alteração das parcelas conforme variação do preço do veículo, ela não teria deixado seu funcionário assinar um documento sem ter a informação mais crucial do contrato: o valor das parcelas.

18. Assim, evidenciada a ausência de defeito no serviço prestado pelo recorrente, não há que se anular o contrato, ou devolução de dinheiro, conforme termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.

19. RECURSO CONHECIDO, Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

20. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.